Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727433-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMUALDO CECILIO DE AZEVEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Romualdo Cecilio de Azevedo contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 163756578 do processo n. 0724336-52.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco de Brasília S.A. e Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Opostos embargos de declaração pelas partes (ID 164180157), o Juízo de origem os rejeitou (ID 164621052). Em suas razões recursais (ID 48804302), narra o agravante ser servidor público do GDF, percebendo mensalmente o valor bruto de R$8.392,56 (oito mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), segundo último contracheque, e renda líquida de R$4.680,48 (quatro mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos). Destaca que, por problemas financeiros, contraiu diversos empréstimos consignados. Descreve que, somente com o Banco BRB, são 10 (dez) dívidas, e junto a Poupex, 1 (uma). Relata que “a soma dos descontos dos empréstimos consignados debitados na sua conta salário é de R$3.157,76 (três mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos)” e que “as dívidas com cartão de crédito perfazem a monta de R$5.049,41 (cinco mil quarenta e nove reais e quarenta e um centavo)”. Destaca, assim, que “o último saldo da conta do autor do mês julho/2023 foi no valor de R$0,00 (zero reais)”. Aduz que o BRB, a partir de jan/2023 deixou de descontar a íntegra das parcelas dos empréstimos no seu contracheque, debitando os descontos consignados direto na conta salário, em dissonância com os termos da modalidade consignável. Entende ser necessário realizar a “readequação da margem consignável, na junção de todas as dívidas junto aos réus, para pagamento com dilação de prazo, de modo que a prestação seja modulada ao permitido legalmente, privilegiando direitos assegurados ao mutuário autor, ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o BRB se abstenha de descontar valor superior a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, bem como que não incluam o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e cartório de protestos e ingressem com ações judiciais visando à cobrança das dívidas. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 48804307). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. Verifica-se que o agravante é servidor público, portanto, a controvérsia deve ser examinada com base na Lei Complementar distrital n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. O art. 116, § 2o, da norma supracitada, na redação dada pela Lei Complementar distrital n. 1.015/22, determina que a soma das consignações realizadas diretamente na folha de pagamentos dos servidores públicos distritais não pode exceder a 40% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Da análise do contracheque mais recente coligido aos autos de origem (ID 125058716), referente a março de 2023, observa-se que o agravante aufere remuneração bruta de R$8.392,56 (oito mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) e líquida na quantia de R$4.680,48 (quatro mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), considerando o desconto das parcelas dos mútuos contraídos com a Poupex e a Cooservcred, no valor de R$1.773,19 (mil setecentos e setenta e três reais e dezenove centavos) e R$78,91 (setenta e oito reais e noventa e um centavos), respectivamente. A par de tal quadro, não se vislumbra, em um exame de cognição sumária, que o desconto em folha de pagamento ultrapassa o limite legal supracitado. Ademais, observam-se descontos na conta-corrente do ora agravante denominados “deb parc acordo novacao” e “liquidacao parcela consignado” pelo BRB que totalizam o importe de R$3.191,55 (três mil quatrocentos e cento e noventa e um reais reais e cinquenta e cinco centavos) – ID 161568270. Contudo, em observância à exegese da tese fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/3/2022, DJe 15/3/2022). Destaque-se que o referido precedente vinculante foi formado no julgamento de Recursos Especiais, cujas hipóteses se referiam exatamente a servidores públicos, isto é, sob a ótica do direito público. Diante disso, não se evidencia a probabilidade do direito alegado pelo agravante, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora